Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-43.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. PAGAMENTO PARCIAL. COBRANÇA A MAIOR. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido constante da inicial. O recorrente foi condenado a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 6.837,24 (seis mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos).

3. Nas razões recursais, o recorrente alega que efetuou de forma parcelada o pagamento da importância de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), bem como que recorrido teria conhecimento acerca do pagamento parcial. Aduz que o recorrido lhe demandou por valor acima daquele que seria devido.

4. O artigo 940 do Código Civil estabelece que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

5. Em audiência de conciliação, bem como em sede de contrarrazões, a parte recorrida reconheceu que, por erro operacional seu, demandou judicialmente por quantia sem ressalvar o que já havia sido pago pelo recorrente.

6. Portanto, o valor da condenação deve ser reduzido, decotando-se a quantia comprovadamente paga pelo recorrente (R$ 1.600,00) e que, de igual modo, foi reconhecida pelo recorrido. Quanto à condenação prevista no artigo 940 do Código Civil, trata-se de inovação recursal, a qual é vedada, pois tal pedido não foi deduzido a tempo e modo pelo recorrente.

7. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença parcialmente reformada a fim de reduzir o valor da condenação para R$ 5.237,24 (cinco mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos), mantidas as demais disposições.

8. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.